Tribunal: TJSP
Processo: 2115977-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de veículo e nomeação da executada como depositária fiel – Decisão reptada que rejeitou o pleito de nomeação do exequente como depositário fiel e expedição de mandado de remoção do bem móvel penhorado – Adequação do agravo de instrumento para combater a decisão objurgada (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) - Incidência da regra geral prevista no art. 840, inc.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de veículo e nomeação da executada como depositária fiel – Decisão reptada que rejeitou o pleito de nomeação do exequente como depositário fiel e expedição de mandado de remoção do bem móvel penhorado – Adequação do agravo de instrumento para combater a decisão objurgada (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) - Incidência da regra geral prevista no art. 840, inc. II, § 1°, do CPC – Circunstâncias dos autos que permitem a adoção da medida pleiteada – Interpretação conjunta dos princípios da menor onerosidade, satisfatividade, utilidade e livre disponibilidade da execução - Decisão reformada – Recurso provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115977-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada FACUNDA CRISTINA MANDUCCI DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42311
AGRV. No: 2115977-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Santo Amaro)
AGVTE.: Banco Santander Brasil S.A. (Exqte.)
AGVDA.: Facunda Cristina Manducci dos Santos (Exctda.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Penhora de veículo e
nomeação da executada como depositária fiel
Decisão
reptada que rejeitou o pleito de nomeação do exequente como
depositário fiel e expedição de mandado de remoção do bem
móvel penhorado – Adequação do agravo de instrumento para
combater a decisão objurgada (art. 1.015, parágrafo único, do
CPC) - Incidência da regra geral prevista no art. 840, inc. II, §
1°, do CPC Circunstâncias dos autos que permitem a adoção
da medida pleiteada Interpretação conjunta dos princípios da
menor
onerosidade,
satisfatividade,
utilidade
e
livre
disponibilidade da execução - Decisão reformada Recurso
provido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Santander Brasil S.A., em execução de título extrajudicial
(cédula de crédito bancário instrumentalizadora de confissão de dívida
no 00333810320000037290, pactuada em 16.11.2016, no valor de
R$149.875,88, fls. 14/26 dos autos de origem) movida em face de
Facunda Cristina Manducci dos Santos, contra r. decisão de fls. 144
dos autos originários), que rejeitou o pleito de nomeação do exequente
como depositário fiel e de expedição de mandado de remoção do
automóvel penhorado.
Alega o exequente, em resumo, que é possível a
remoção do bem móvel penhorado em razão da ausência de
impedimento legal e porque a satisfação do crédito exequendo vem se
frustrando (fls. 01/06).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo/ativo), dispensaram-se informações e a
agravada
apresentou
contraminuta
com
preliminar
de
não
conhecimento do agravo em razão da hipótese examinada não se
encontrar nas situações discriminadas no art. 1.015 do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19/25).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. De proêmio, é necessário afastar a preliminar de
não conhecimento do agravo.
Efetivamente, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC
estatuiu que "também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário".
No caso em exame o agravante-exequente se insurge
contra decisão prolatada no processo de execução de título extrajudicial
originária, motivo pelo qual não há falar em não conhecimento do
recurso por inadequação da via eleita.
4. Dispõe o Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as
pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica
Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua
mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses
estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo
juiz;
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e
os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário
judicial;
III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre
imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos
necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder do executado.
§ 1° No caso do inciso II do caput, se não houver
depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.
§ 2° Os bens poderão ser depositados em poder do
executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
§ 3° As joias, as pedras e os objetos preciosos
deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.”
Ainda que a execução se faça pelo modo menos
gravoso ao executado (trata-se de um dentre outros princípios da
execução forçada, art. 805 do CPC), não se pode negar que, em favor do
credor-exequente, há outros princípios que também devem ser
sopesados pelo magistrado, quais sejam, o de que a execução tende a
satisfazer o direito de crédito do credor (princípio da satisfatividade da
execução), devendo ser útil ao exequente (princípio da utilidade da
execução) e, ainda, que o credor-exequente tem a livre disponibilidade
da execução (princípio da disponibilidade da execução).
Determina o inciso II do art. 840 do CPC que o
depósito de bens móveis, semoventes, imóveis urbanos e os direitos
aquisitivos sobre imóveis urbanos, sejam depositados em depositário
judicial, determinando o § 1° do mesmo artigo que, se não houver
depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Trata-se,
pois, de nítida hipótese de agasalhamento dos princípios da
satisfatividade, utilidade e disponibilidade da execução pelo exequente.
Impende ressaltar que o intérprete da lei deve
observar a disposição das normas dentro de um mesmo dispositivo legal
e, neste caso, o parágrafo primeiro (que vem antes do parágrafo
segundo) do artigo 840 do CPC traz a regra (e não poderia ser diferente,
porque, em primeiro lugar, a execução se dá para garantir a
satisfatividade do direito de crédito do credor), ao passo que o parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo traz a exceção, ou seja, os bens indicados poderão ser
depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou
quando anuir o exequente.
Isso quer dizer que, em se tratando de penhora de
bens móveis, como é o caso de veículos, a remoção e a nomeação do
exequente como depositário (se não houver depositário judicial, o que
normalmente ocorre), por ser a regra, são imperativas.
Excepcionalmente, quando forem de difícil remoção ou quando anuir o
exequente, é que o executado poderá ser nomeado como depositário e,
em hipóteses excepcionalíssimas comprovadas nos autos pelo devedor-
executado, especialmente para atender o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do CPC) e o da dignidade da pessoa humana, é
que se abranda a regra do § 2° do art. 840 do CPC para manter os bens
em posse do executado.
Nesse contexto, considerando que os veículos (bens
móveis) não são bens de difícil remoção, o credor-exequente, ora
agravante, discorda que o automóvel permaneça na posse da agravada
nomeada como depositária em razão da facilidade do transporte e
também porque a satisfação do expressivo crédito exequendo vem se
frustrando, sendo imperioso, pois, o atendimento do art. 840, inc. II e §
1°, do CPC, para nomear o agravante como depositário do veículo
penhorado e autorizar a sua imediata remoção.
Em casos análogos ao dos autos, deste E. Tribunal
de Justiça colhem-se os v. arestos sintetizados nas ementas abaixo
transcritas.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE VEÍCULO
REMOÇÃO CABIMENTO - Remoção do bem penhorado para as mãos
da cooperativa exequente Possibilidade A remoção é a regra geral,
nos termos da lei processual em vigor - Veículo penhorado que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser depositado em poder do executado, desde que haja a expressa
anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção Necessidade
de assegurar a conservação e futura alienação judicial do bem

Inexistência de elementos que desaconselhem a observância da regra
geral Inteligência do art. 840, § 2o, do NCPC, Súmula 19 do E. TJSP e
Súmula Vinculante no 25, do C. STF
Decisão reformada
Agravo
provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n° 2235491-94.2016.8.26.0000-Presidente Prudente, J. 09.02.2017,
Rel. Des. SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n° 28364)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO NOMEAÇÃO DO
EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO DO BEM
POSSIBILIDADE -
Agravo de instrumento
Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de remoção do bem penhorado
Não cabimento
A regra
contida
no
art.
840,
II,
§
1o,
do
CPC,
estabelece
que
os bens móveis penhorados devem ficar em poder do depositário
judicial e, na falta deste, em poder do exequente
Bem de fácil
remoção Excepcionalidade do § 2o não vislumbrada no caso em tela
Nomeação do exequente que é medida de rigor e que se mostra
adequada para a satisfação da execução, sobretudo após a edição da
Súmula Vinculante 25 do STF Entendimento consolidado na Súmula
19 desta Colenda Corte
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2021123-30.2017.8.26.0000-Tupã, J. 27.06.2017, Rel. Des. MARINO
NETO, dp, vu, voto n° 23.345)
“EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE NOMEAÇÃO DOS EXEQUENTES COMO DEPOSITÁRIOS DOS
VEÍCULOS CONSTRITOS, CONSIDERANDO QUE ESTA MEDIDA
ATINGIRIA DIREITO DE TERCEIRO, O CÔNJUGE DA EXECUTADA, E
IMPLICARIA A RETIRADA DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE USUFRUIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OS BENS. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS VEÍCULOS COM A PARTE
EXECUTADA É EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, § § 1o E 2o.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA AO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONFIGURADA A EXCEÇÃO PREVISTA
NO MENCIONADO ART. 840. AGRAVADA CASADA NO REGIME DA
COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, QUE, A PRINCÍPIO, SE NÃO
ESTIVER
PRESENTE
QUALQUER
ÓBICE
LEGAL,
CONSIDERA
COMUNICÁVEIS TODOS OS BENS E DÍVIDAS DOS CÔNJUGES.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2043048-82.2017.8.26.0000-São Paulo, Rel. Des.
COELHO MENDES, dp, vu, voto n° 20.359)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO
PEDIDO DA CREDORA PARA FICAR COMO DEPOSITÁRIA DO BEM -
CABIMENTO - Os executados somente serão nomeados depositário do
bem móvel penhorado se houver anuência expressa da exequente ou
nos casos de difícil remoção (art. 666, § 1o do CPC) - Aliado a isso, em
se tratando de penhora de veículo, o maior interessado em zelar pela
sua conservação e integridade é a própria exequente - No caso em tela,
se o bem ficar sob a posse dos devedores, é evidente que continuarão
usando, depreciando e esvaziando totalmente o seu valor de mercado -
Nomeação da exequente como depositária e consequente remoção dos
bens
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2176750-95.2015.8.26.0000-São
João da Boa Vista, J. 11.11.2015, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, np, vu,
voto n° 15.646)
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
nomear o exequente como depositário do veículo penhorado e ordenar a
remoção imediata do bem constritado.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45550
Agravo de Instrumento no 2115977-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Facunda Cristina Manducci dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A regra do artigo 804 do CPC não tem caráter
absoluto (Edcl. no AgRg. no 1.115.325/RS, Relatora Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJE 04/11/2011). No caso concreto
como a decisão agravada salienta que a executada já foi nomeada
como depositária, e não tendo sido trazidos elementos concretos,
que possam determinar a mudança desta situação, data vênia, o
posicionamento constante da decisão agravada deve ser mantido.
Portanto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12D25CA4
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7EF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2115977-11.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.